Tribunal: TJSP
Processo: 2222768-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou que concluiu que não há nada a ser alterado em primeiro grau. Após a prolação da sentença, o juiz somente poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 494 do CPC. No caso em exame, não se pode afirmar que se trata de mero erro

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que determinou que concluiu que não há nada a ser alterado em primeiro grau. Após a prolação da sentença, o juiz somente poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, em conformidade com o disposto no artigo 494 do CPC. No caso em exame, não se pode afirmar que se trata de mero erro de cálculo, uma vez que a agravante foi intimada acerca do depósito efetuado nos autos principais e não impugnou o valor depositado aos autos pela parte executada. Além disso, a determinação judicial configura ato judicial irrecorrível. Despacho de mero expediente, sem natureza decisória, que não enseja interposição de recurso. Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222768-04.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante CICERA PAULINA DOS SANTOS, é agravado COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222768-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.796
2
VOTO N° 11.796
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência contra
decisão que determinou que concluiu que não há nada a ser
alterado em primeiro grau. Após a prolação da sentença, o
juiz somente poderá alterá-la para corrigir inexatidões
materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de
declaração, em conformidade com o disposto no artigo 494
do CPC. No caso em exame, não se pode afirmar que se
trata de mero erro de cálculo, uma vez que a agravante foi
intimada acerca do depósito efetuado nos autos principais e
não impugnou o valor depositado aos autos pela parte
executada. Além disso, a determinação judicial configura
ato judicial irrecorrível. Despacho de mero expediente, sem
natureza decisória, que não enseja interposição de recurso.
Inteligência do artigo 1.001 do Código de Processo Civil.
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão copiada a fls. 61, que concluiu que não há nada a ser
alterado em primeiro grau, nos seguintes termos:
“Fl(s). 332/334: Trata-se de pedido de complementação do
valor do débito, após prolação da sentença extinguindo a
obrigação (fl. 319). O pedido não se caracteriza como
embargos de declaração, nem outro recurso apropriado em
face da sentença. Note-se, ademais, que a sentença de
extinção da execução foi lançada após manifestação da
autora, concordando com o valor depositado (dívida de
natureza disponível). Assim, nada há a ser alterado em
primeiro grau. Certifique a Serventia eventual trânsito em
julgado. E, então, cumpra-se o último parágrafo de fl. 319.
Int.”.
Inconformada, agrava a exequente. Sustenta, em
suma, que é possível, após a prolação da r. sentença que extinguiu a
obrigação, a intimação da parte executada a fim de que complemente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222768-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.796
3
valor depositado, para quitar integralmente o débito. Requer, pois, a
reforma da r. decisão.
É o relatório.
De início, observo que não há qualquer ilegalidade
na ausência de intimação da parte agravada para apresentação de
contraminuta, ante a inexistência de prejuízo.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.015, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram trazidos à baila os fundamentos de fato
e de direito do inconformismo e o pedido de reforma da decisão,
permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de indenização, atualmente em fase
de cumprimento de sentença, em que a parte executada efetuou o
depósito judicial da quantia que entendia devida, e, ante a ausência de
impugnação da exequente, que se limitou a requerer o levantamento do
valor depositado nos autos, o Juízo de primeiro grau extinguiu a
execução, em razão do cumprimento da obrigação.
Posteriormente, a credora peticionou nos autos para
que a parte devedora fosse intimada a efetuar a complementação do
depósito, mas o Magistrado a quo alegou ter sido encerrada a sua
prestação jurisdicional
Pois bem.
Após a prolação da sentença (fls. 319 dos autos
principais), o juiz somente poderá alterá-la para corrigir inexatidões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222768-04.2020.8.26.0000 -Voto no 11.796
4
materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração,
em conformidade com o disposto no artigo 494 do Código de Processo
Civil.
No caso em exame, não se pode afirmar que se trata
de mero erro de cálculo, uma vez que a agravante foi intimada acerca do
depósito efetuado nos autos principais e não impugnou o valor
depositado aos autos pela parte executada.
Portanto, após a prolação da r. sentença, as únicas
formas de sua modificação seriam a oposição de embargos de declaração
ou a interposição de recurso de apelação.
Assim sendo, não é possível a modificação do
decisum por meio de petição simples, como o fez a recorrente.
Não por outra razão é que o Magistrado a quo
afirmou que “nada há a ser alterado em primeiro grau”.
Ainda que assim não fosse, o pronunciamento
judicial agravado não possui cunho decisório, ou seja, não é decisão
interlocutória, mas despacho de mero expediente e, por isso, insuscetível
de recurso, nos termos dos artigos 203, 1.001 e 1.015, todos do Código
de Processo Civil, motivo por que o presente recurso, a rigor, nem
sequer poderia ser conhecido.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora